Tribunal: TJDFT
Processo: 0010467-89.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010467-89.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIALDINA SILVA DA MATA APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ARIALDINA SILVA DA MATA contra a r. sentença de Id 13029318, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga-DF, em sede de ação proposta pela ora Apelante em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em que a parte Autora requereu, inicialmente, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel efetuado entre as partes, bem como a condenação da parte Requerida, ora Apelada, à devolução integral do preço, pagamento de danos morais e inversão de clausula penal. Ao apreciar o feito, o juízo o julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos (ID 13029318): “Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel firmado entre as partes (ID 35476353) por culpa da autora, e condenar a ré à devolução integral, em parcela única, do valor de R$ 35.887,85 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e centavos), corrigido pelo INPC desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, autorizada a retenção de 22% do montante. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno a parte autora ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, arcando a ré com o percentual restante (30%) de tais verbas. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação. Após o trânsito em julgado, pagas as custas, não havendo outros requerimentos, arquivem-se. Publique-se. Registro eletrônico. Intimem-se.” Irresignada, a parte Autora/Apelante interpôs o presente recurso de apelação registrado sob o ID 13029320. Contudo, à parte final do pleito recursal, em especial no que se refere ao pedido, item 4 (ID 13029320 – p.4), nota-se possível contradição entre a fundamentação apresentada no recurso e o pedido final de reforma sentencial. Diante da possibilidade de vício formal, que não derive alteração da fundamentação recursal, e conforme previsão legal do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante/Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível contradição. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator